Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735521-56.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIO YAMAGUCHI JUNIOR, VARREBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS E RODOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VARREBRAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASSOURAS E RODOS EIRELI – ME e MÁRIO YAMAGUCHI JÚNIOR: “Nada a prover acerca do pedido, visto que a sociedade indicada tem responsabilidade limitada, a constrição de seu patrimônio pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo incidente demanda o preenchimento do requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que “a parte agravada MARIO YAMAGUCHI JUNIOR, figura como sócio administrador da empresa CEILANDENSE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.476.276/0001-02, auferindo eventuais salários (pró-labore), tendo em vista, o trabalho exercido na supracitada empresa”. Salienta que “está pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar”. Acrescenta que “a penhora do pró-labore não se confunde com a penhora das quotas empresariais, não sendo o caso portanto de ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica, pois objetiva-se, tão somente, a penhora do pró-labore do executado, o qual, possui natureza salarial e não da empresa em si”. Conclui que, “Ante as particularidades do caso concreto, a constrição do pró-labore do agravado se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com “o deferimento da penhora do pró-labore auferidos pelo executado MARIO YAMAGUCHI JUNIOR, por meio da empresa CEILANDENSE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.476.276/0001-02”. Preparo recolhido (IDs 63281285 e 63281288). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator